Tribunal: TJMT
Processo: 0001637-07.2009.8.11.0028
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001637-07.2009.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Alteração de limites, Apropriação de Coisa Havida por Erro, Caso Fortuito ou Força da Natureza, Estupro, Atentado Violento ao Pudor, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Armindo Paulo de Souza (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ARMINDO PAULO DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAILZA GONÇALVES PEREIRA (VÍTIMA), DEUSIANE GONÇALVES PEREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001637-07.2009.8.11.0028

APELANTE: ARMINDO PAULO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO, ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS

– FARTAS PROVAS TESTEMUNHAIS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de estupro, de atentado violento ao pudor e de lesão corporal, por meio de farta prova testemunhal produzida, não há que se falar em absolvição do réu, sobretudo quando a negativa de autoria não é corroborada por nenhum meio de prova.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001637-07.2009.8.11.0028

APELANTE: ARMINDO PAULO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Armindo Paulo de Souza
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e 7 (sete) meses de detenção, pela prática dos crimes previstos nos artigos 213,
caput
(antiga redação), em continuidade delitiva, art. 214 (antiga redação), art. 129, § 9º c/c art. 69 e art. 61, II, “
h
”, todos do Código Penal.

Em síntese, a defesa pretende a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama seja negado provimento ao recurso (id. 98162954 - Pág. 77).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 99314461).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001637-07.2009.8.11.0028

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a peça acusatória que, em diversas datas,
Armindo Paulo de Souza
praticou o crime de estupro, em continuidade delitiva, contra a vítima Dailza Gonçalves Pereira da Silva, e atentado violento ao pudor e lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a vítima Deuslene Gonçalves da Silva.

Confira:

“
1º fato – Estupro praticado contra Dailza Gonçalves Pereira da Silva.

Segundo declaração prestada pela vítima na presença deste Promotor de Justiça, em data e horário que não se recorda, apenas sabendo que foi no ano de 2007, o denunciado pediu para seu filho José Paulo limpar o quintal, com a finalidade de colocar em prática a sua ação delituosa.

Em seguida, o denunciado adentrou ao quarto em que a vítima se encontrava, jogando-a sobre a cama e após a prática de sexo oral, a constrangeu, mediante violência, à prática de conjunção carnal, aproveitando-se do fato de que neste momento não havia ninguém em casa.

2º fato – Da tentativa de estupro contra a vítima Dailza Gonçalves Pereira da Silva (em continuidade delitiva).

Afirma a vítima que passados aproximadamente quatro dias do primeiro estupro estava dormindo, quando acordou com o denunciado despido em seu quarto, retirando a sua roupa, e ao deitar sobre ela, o acusado notou a presença de Rosenil Gonçalves Pereira, deixando de consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, pois ficou com medo de que os fatos fossem revelados à genitora da vítima.

3º fato – Segundo estupro contra a vítima Dailza.

Em data e horário não precisados, o denunciado pediu para que Rosimeire Gonçalves Pereira, Rosenil Gonçalves Pereira e seu filho João Paulo fossem até a chácara buscar laranjas, utilizando idêntico artifício do primeiro estupro, arquitetando um plano para ficar a sós com a vítima, oportunidade que a levou para o quarto, tirou a sua roupa, jogando-a na cama, tampando a sua boca, começou a passar a mão em seu corpo e constrangendo-a, mediante violência, à prática de conjunção carnal.

Destaca-se que a violência a que a vítima Dailza Gonçalves Pereira da Silva foi submetida não se restringiu a estes fatos, afirmando que foi submetido à lascívia do denunciado por outras vezes, mas que não sabe precisar detalhes, o que dificulta o oferecimento da denúncia em relação a estes acontecimentos.

Além da minuciosa descrição dos fatos pela vítima Dailza Gonçalves Pereira da Silva que contava na época dos fatos com doze anos, a prática de estupro vem evidenciada, também, pelo Laudo Pericial n. 48-05-2009 (cf. fl. 41/45 – IP), concluindo que houve rotura do hímen, sendo que a lesão descrita é compatível com rotura himenal totalmente cicatrizada já que, como por ela própria afirmado, o abuso sexual deixou de ser praticado quando a sua “tia Rosenil” ameaçou levar os fatos ao conhecimento da esposa do denunciado.

Ainda, o parecer psicológico que instruiu o inquérito policial afirma que há “fortes suspeitas de abuso sexual”, em razão do comportamento da vítima Dailza Gonçalves Pereira da Silva.

4º fato – Atentado violento ao pudor contra a vítima Deuslene Gonçalves Pereira da Silva.

A vítima Deuslene Gonçalves Pereira da Silva afirmou na presença deste Promotor de Justiça que o denunciado também a beijou e falou que estava esperando ela crescer para ir deitar com ela.

Todavia, a conduta do denunciado não se restringiu ao simples assédio, pois, conforme afirmado pela vítima, em data e horário que não se recorda, estava dormindo quando o acusado entrou no quarto com uma faca e falou que era para deixá-lo esfregar o “pinto na vagina”, que ia matá-la e “quando saiu um trem banco, ele jogava no chão”
.

Assim como a sua irmã, a vítima foi submetida a outros fatos delituosos, afirmando que “por aproximadamente umas 10 vezes ele tirou a roupa” da declarante e ficava esfregando o seu pênis no órgão genital da vítima Deuslene Gonçalves Pereira da Silva, mas que em razão de maiores detalhes, não há como oferecer ação penal sobre esses fatos.

Declarou, também, que “via ele ter relação sexual com as tias e com a mãe, que também já viu ele em cima da irmã, que a irmã estava pelada e o Armindo estava com roupa, mas estava com o pinto pra fora”.

5º fato – Do crime de lesões corporais contra a vítima Deuslene Gonçalves Pereira.

Na data de 09 de abril de 2009, o denunciado agrediu a vítima Deuslene Gonçalves Pereira com um pedaço de pau de goiabeira, pelo fato de que ela havia ido visitar o pai, dizendo “você foi ver seu pai, agora volta pra ele”.

Assim, o acusado ofendeu a integridade corporal da vítima, que convivia com o denunciado, prevalecendo-se este das relações de coabitação, fato este comprovado pelo Laudo Pericial nº 47-05-2009 (cf. fl. 60/65-IP) e Mapa Topográfico para localização das lesões (cf. fl. 65-IP), concluindo que “as lesões descritas foram produzidas por instrumento contundente”
(id. 98162952 - Pág. 3-7).”

A defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência probatória, contudo, sem razão.

Um dos conselheiros tutelares atuante na cidade de Poconé,
Selso Severino da Costa, relatou com detalhes como tomou conhecimento dos fatos,
in verbis
:

“
Testemunha: (...) Primeiro apareceu o Armindo [réu] na sede do Conselho Tutelar e contou que o tio das crianças [Rafael] estava abusando sexualmente das crianças. (...) Eles voltaram os dois, o Armindo e o Rafael. A dona Maria do Rosário perguntou para o Rafael: ‘Você sabe ler?’. O Rafael falou que sabia mais ou menos. A dona Maria do Rosário pegou a carta e leu na presença do Rafael, o Rafael afirmou o que estava escrito na carta e disse que tudo era verdade. (...)

Juiz: E em relação a esse processo?

Testemunha: Um dia, eu recebi uma ligação do pai das meninas [Benedito] que estava na sede da Polícia Militar. (...) As meninas foram passar um dia na casa do pai e [depois] voltaram para a casa do Armindo. Um das meninas, a Deuslene, que é a de 11 (onze) anos disse que levou uma surra do Armindo
e realmente estava arranhado o rosto, estava arranhado o braço
. (...) As meninas começaram a contar o fato ocorrido, que as meninas

mentiram na época sobre o Rafael, que isso não era verdade. (...) Elas confessaram para as conselheiras. (...) Foi na segunda visita. (...) A maior falou por livre e espontânea vontade dela, sem ninguém [conselheiros] perguntar.

Juiz: Ela falou para quem? (...)

Testemunha: Jucilene, Juliana e Maria Helena. (...)

Juiz: Tem alguns fatos desse processo que falam de uma possível promiscuidade nesta família do Armindo com as irmãs, que ele teria relações sexuais com a mãe da criança, com a outra irmã e com a tia, o que o senhor tem conhecimento sobre esses fatos, é só falatório?

Testemunha: Isso são pessoas da família que relatam, inclusive, as meninas, a Deuslene e a Dailza (...)(sic).
”

A conselheira tutelar, Jucilene Beatriz da Silva, afirmou em juízo:

“
Testemunha: Segundo informações das duas que tivemos, a mais pequena, ela falou que ele só passava, vou dizer como ela falava, que ele passava o pinto na vagina dela e que acariciava ela, passava a mão nos seios dela, e da Dailza, ela falava que ele chegou de praticar, de fazer sexo mesmo com ela. (...) Ela fala que ela não lembra quantas vezes, [mas] que foi por várias vezes. (...) De lá para cá, na escola, melhorou o comportamento das meninas, em relação à escola, os alunos, os professores.

Promotor de Justiça: Elas não moram mais com o réu?

Testemunha: Não, senhor. (...) No dia em que ele bateu na menina, o Conselho Tutelar tirou da casa dele e passou pro pai, o senhor Benedito. (...)

Promotor de Justiça: A senhora chegou a conversar com elas, especificamente sobre esses fatos? (...)

Testemunha: As duas.

Promotor de Justiça: A senhora observou que o que ela disse [seria] verdade ou teria sido invenção da cabeça delas?

Testemunha: Na minha opinião, do jeito que elas falaram eu acho que não teria o porquê mentir.

Promotor de Justiça: A senhora chegou a perguntar para elas o porquê que elas não contaram esses fatos para outras pessoas?

Testemunha: Elas falavam que elas não tinham contato com outras pessoas.

Promotor de Justiça: Eles moravam em chácara?

Testemunha: Moravam em uma casa, mas eles não tinham contato com os vizinhos. Na escola, ele ia levar e buscar as meninas na porta da escola. (...)

Juiz: (...) Você sentiu, em algum momento, algum tipo de dissimulação da parte delas, que elas estão mentindo ou você sentiu muita firmeza no que elas falaram? (...)

Testemunha: Numa época, mandaram ela falar que foi o tio dela que fez isso com ela.

Juiz: Quem que mandou?

Testemunha: Ela fala que foi o Armindo e a mãe dela. Mandaram ela falar que foi o tio dela que tinha feito besteira com elas, mas não era. (...)(sic)
.”

A coordenadora da escola em que as vítimas estudavam à época dos fatos, Rita de Cássia Lemes de Oliveira, ouvida como testemunha em juízo, esclareceu que foi comunicada sobre os acontecimentos pelo Conselho Tutelar e que, em um dia normal de aula, a Dailza estava muito nervosa e, por isso, chamou-a para conversar, ocasião em que ela lhe relatou os abusos:

“
Promotor de Justiça: Professora Rita, a senhora conhece essas adolescentes Dailza Gonçalves Pereira da Silva e Deuslene Gonçalves Pereira da Silva?

Testemunha: C
onheço.

Promotor de Justiça
: Conhece, como?

Testemunha: C
omo aluna.

Promotor de Justiça
: As duas?

Testemunha: A
s duas.

Promotor de Justiça:
A sra. sabe a idade delas? A Dailza tem quantos anos?

Testemunha: Precisamente, não sei, d
oze.

Promotor de Justiça: E
a Deuslene?

Testemunha
: Dez.

Promotor de Justiça
: Quanto tempo que a senhora é professora delas?

Testemunha
: Uns três anos. (...)

Promotor de Justiça
: A senhora, como coordenadora, a senhora recebeu alguma reclamação dos pais dela ou de algum vizinho ou mesmo de pessoas que pudessem dizer que elas teriam alterado o comportamento em razão de ter sofrido abuso sexual ou não?

Testemunha:
Eu tive reclamação. (...) Nós ficamos sabendo através do Conselho [Tutelar]. (...) Ficaram, inclusive, cobrando [uma] posição da escola, o que a escola podia tá fazendo pra tá ajudando essas meninas.

Promotor de Justiça
: Tá, mas elas teriam sofrido abuso sexual?

Testemunha
: Sim.

Promotor de Justiça: Por parte de quem
?

Testemunha
: Eu não sei se era suposto pai ou suposto tio, uma coisa assim, mas é familiar.

Promotor de Justiça:
A senhora nunca chegou a conversar com elas sobre esses fatos?

Testemunha:
Conversamos. (...) Um dia, a Dailza tava assim nervosa, e a gente procurou ver o que tava acontecendo com ela, aí, ela começou a contar. A menorzinha, nós não conversamos com ela, mas ela chorava muito de manhã, não era todos os dias, mas tinha dia que ela chorava muito na escola, perguntava o que tava acontecendo. Ela sentia dores aqui na virilha, nessa região, mas até então, ela nunca tinha falado nada. (...) A mais velha sim, ela falou que ela foi violentada e nós ficamos sabendo que parece-me que era só oralmente. Aí nós falamos pra ela no nosso linguajar. Ela falou: ‘Não, ele não faz só isso comigo não, ele faz outras coisas também’. Aí ela falou: ‘Ele coloca o pinto na minha vagina’. Isso aí que ela contou para nós. Nós ficamos muito abalados, estava eu e mais outra colega. (...)

Juiz: Ela citou quem foi que fez isso?

Testemunha:
Ela falava do senhor Armindo, e essa menina, até então, falou que não. Eu falei: ‘Mas por que você não fala pra sua mãe?’ (...) Ela falou: ‘Mamãe sempre fala pra nós não falar nada’. Eu falei: ‘Então, a sua mãe está sabendo dessas coisas?’. Aí, ela falou: ‘Eu acho que ela não sabe porque a hora que acontece ela não está em casa’.

Juiz: Voluntariamente, ela falou isso, sem ninguém forçar, a senhora presenciou essa conversa?

Testemunha: Eu presenciei essa conversa.

Juiz: Isso foi antes dessa disputa judicial entre a mãe e o pai delas? Quando foi essa conversa, especificamente, a senhora se recorda?

Testemunha: Eu acho que foi em meados do ano passado. (...)

Promotor de Justiça:
Essa adolescente, Dailza, ela disse pra senhora que havia sido apenas uma vez ou ela disse que foram reiteradas vezes?

Testemunha: V
árias vezes.

Promotor de Justiça:
Pela mesma pessoa, o senhor Armindo?

Testemunha
: É, nós perguntamos pra ela se era com frequência, ela falou que era com frequência. (...)

Promotor de Justiça:
A senhora tem alguma dúvida sobre a capacidade dessas crianças relatarem esses fatos pra senhora? Elas podem, possivelmente, ter inventado essa história?

Testemunha:
Eu achei assim umas crianças, a gente percebia na sala de aula, elas [eram] muito tímidas, muito retraídas, elas não sorriam, as duas era sempre triste, era sempre umas crianças fechadas, então, a gente já sabia que tinha algum problema, porque a gente estuda um pouco da psicologia também pra estar ali né, só que a gente não sabia que era esse tamanho. Agora eu não posso afirmar pro senhor se elas são verdadeiras, mas no meu modo de entender não demonstrou nenhum, assim, deslize, que aquilo não era real, ela chorou bastante, né? (...) Eu fico assim até hoje. Como que pode acontecer e ninguém da família se doer, né? (...).

Promotor de Justiça:
Esse comportamento que eu quero perguntar pra senhora, elas mudaram o comportamento ou sempre apresentaram comportamento assim?

Testemunha:
Sempre o comportamento delas foi assim, tímido, fechado, a gente pouco via conversando com os outros colegas. (...) Desde 2007, mais ou menos, elas são assim, inclusive, a pequena, quando começou, a gente percebia ela muito tímida, quase não falava (...) Agora elas estão bem mais soltas, já estão sorrindo, as meninas, as duas. (...)

Promotor de Justiça:
A senhora sabe falar se elas estão residindo no mesmo local?

Testemunha
: Pelo que eu saiba, não. Final do ano passado, se eu não me engano (...) elas ficaram com o pai. (...) Aqui mesmo em Poconé porque elas continuaram estudando lá (...).

Promotor de Justiça:
Sempre falaram que foi esse Armindo?

Testemunha
: Só. (...)

Juiz:
A senhora sabe se elas têm um outro processo penal que elas também figuravam como vítimas de outro abuso sexual?

Testemunha
: Fiquei sabendo também desse negócio, inclusive, por ela, ela falou. (...) Mas foi uma outra pessoa presa, né?

Juiz
: Isso, o tio.

Testemunha
: Eu falei: ‘Mas como?’ [Ela falou]: ‘A mãe sempre falava que não era pra falar nada’.

Juiz: P
ela conversa que a senhora teve com ela, ela manteve como verdadeiros os dois abusos?

Testemunha: N
ão, esse ela falou que o tio nunca fez nada pra elas, a Dailza falou. Nunca o tio fez nada. (...)

Juiz:
Em juízo, elas prestaram depoimento condenando o tio, inclusive ele foi condenado por mim, com base nos depoimentos delas.

Testemunha:
Pois é, elas falaram isso.

Juiz:
Elas têm comportamento dissimulado? Eu falo isso pelo seguinte, porque estava tudo bem, entendeu, inclusive essa alegação, não abuso sexual, mas de um certo abuso na criação por parte da mãe, por parte dele, inclusive, tem denúncia de que ele tem a esposa dele e, inclusive, ele tem relacionamento com as primas, já vinha desde esse processo, entendeu? E isso foi colocado pra elas na época, e mesmo assim, elas, porque, de repente, tava tudo bom e, de repente, como há um litígio entre pai e mãe virou isso aí, pelo pouco que a senhora conhece, elas têm esse comportamento dissimulado, com capacidade de inventar histórias, uma coisa assim, ou a senhora acredita que não?

Testemunha:
Eu acredito que não, porque assim eu vi elas muito verdadeiras ali, mas o que eu tô falando tem que investigar pra ver. Elas quase não falam e ela relatou tudo isso pra nós, que o tio foi preso, parece que um ano e oito meses,

coisa assim.

Juiz: E
elas falam que o tio é inocente?

Testemunha:
E sabe que o tio é inocente, ela falou que o tio não tinha nada a ver com a história, elas falaram isso. Eu falei: ‘Mas então por que você não falou?’ Elas falaram: ‘É porque nós tinha medo de mamãe.

Juiz:
A mais velha chegou a falar que perdeu a virgindade com ele (Armindo), a senhora se recorda disso? Porque quanto ao primeiro abuso foi feito exame e foi detectado, que eu me lembro que ela era virgem na época, até porque ela tinha nove anos, dez anos e agora ela já não é mais virgem.

Testemunha: E
la falou que nunca teve ninguém.

Juiz
: Nem como ele?

Testemunha:
Não, outras pessoas diferentes.

Juiz
: Só com ele?

Testemunha: Eu falei: ‘Se um médico foi fazer um exame em você, vai constar que você foi abusada, você afirma isso?’ Ela afirmava
(...) (sic).
”

A testemunha compromissada, Rafael Madalozo, psicólogo que fez o acompanhamento das vítimas, disse que:

“
Testemunha: Verbalmente não foi dito absolutamente nada a respeito de abuso sexual. O que aconteceu foi violência física por parte mais da mãe, isso foi dito. Assim, omissão da mãe, as meninas se sentiam tratadas diferentemente enquanto viviam no lar com seu Armindo e a mãe. Elas se sentiam, tinham um tratamento diferenciado em relação às outras crianças.

Promotor de Justiça: P
or quê?

Testemunha: P
orque o Armindo parece que, atualmente, tem filhos legítimos e elas não são filhas legítimas dele.

Promotor de Justiça: E
le teria filhos legítimos com quem?

Testemunha:
Com a Dora, com a Rosenil, com a Rosimeire.

Promotor de Justiça:
Ele tem filhos com essas três mulheres?

Testemunha: É.

Promotor de Justiça
: Com a Rosenil, ele teve quantos filhos?

Testemunha
: Com a Rosenil, ele teve dois, um faleceu.

Promotor de Justiça:
Com a Dora?

Testemunha: T
rês.

Promotor de Justiça:
Com a Rosimeire?

Testemunha
: Cinco.

Promotor de Justiça:
E a mãe das crianças se chama?

Testemunha:
Rosinete Gonçalves Pereira. (...) Com ela, não.

Promotor de Justiça:
Então, elas não mencionaram violência sexual, elas mencionaram violência física e discriminação por não serem filhas dele?

Testemunha:
Uhum.

Promotor de Justiça:
Ele mantinha alguma relação amorosa com a mãe das crianças?

Testemunha
: Sim. Eu ouvi das crianças que sim.

Promotor de Justiça:
O senhor ouviu das crianças que ele mantinha relação amorosa com a mãe das crianças e com as outras três mulheres?

Testemunha: S
im.

Promotor de Justiça
: Relata um exemplo de discriminação ou abuso que o senhor ouviu.

Testemunha:
O fato dele ter arrumado as roupas das crianças e ter mandado elas embora pra casa do pai porque, segundo uma das crianças, ele teria ciúmes do pai das crianças, o seu Benedito, e mandou as crianças embora de casa num dia, numa noite, aliás. (...) O comportamento não verbal delas me leva a pensar que há alguma coisa a mais, entendeu? Porque as crianças até, eu não sei ainda a Cláudia, a Cláudia é uma questão que eu estou ainda investigando. (...) A Cláudia é uma das meninas, irmã da Dailza, mas aqui o caso é Dailza e Deuslene. (...) Nenhuma confirma pra mim.

Promotor de Justiça: P
ra outras pessoas, elas confirmam?

Testemunha
: Sim.

Promotor de Justiça:
Confirmam o que exatamente e pra quem elas confirmaram?

Testemunha
: Para conselheiros tutelares, elas falam
de abuso sexual. (...)

Juiz: O senhor chegou a indagá-las sobre isso e elas não responderam?

Testemunha: Por conta de técnica, eu prefiro não ser diretivo, a ponto de indagar isso, porque eu penso que seria invasivo demais. Ainda está em fase de construção de vínculo pra que elas possam se abrir no tempo certo, mas enquanto isso, eu não fui diretivo assim, mas ainda assim, eu percebo o que elas se fecham em determinado ponto, elas começam um discurso e de repente se fecham, elas não respondem muita coisa, elas falam muito pouco, são muito fechadas, o que leva a pensar que tem, pode haver mais coisa. (...) A própria postura bastante curvada assim, quando você se senta de frente com alguém, muito curvado, muito fechado é porque você, a criança, não tá querendo se abrir.

Promotor de Justiça:
Com relação à organização da família, que impressão o senhor tem?

Testemunha
: Então, me parece que a Rosimeire, a Rosenil e a Rosinete são irmãs. Elas dividem a mesma casa com o seu Armindo. As três têm filhos com ele, então isso é de uma perversidade que as próprias crianças não dão conta de assimilar, a questão de sexualidade.

Promotor de Justiça
: Como é que o senhor chegou nessa conclusão?

Testemunha
: Pelo que as próprias crianças chegam a dizer, talvez tenha algo dos pais, né? Do pai de chegar e dizer: ‘Lá é muito falta de respeito’, umas delas me disse.

Promotor de Justiça
: E ela deu um exemplo disso?

Testemunha:
Foi ao mencionar essas relações que acontecem dentro da casa. (...)

Promotor de Justiça: O senhor acha que elas podem ter sido influenciadas em alguma medida? (...)

Testemunha: Que pode ter havido influência pode, mas eu acredito que não houve. (...)

Juiz:
Como o senhor tem conhecimento, essas vítimas já apontaram o tio como autor de abuso sexual e agora vem a notícia que elas falaram, mentiram aqui, então, ou seja, agora vem novamente uma briga familiar, uma disputa da posse, da guarda dessas crianças, e surge novos fatos agora apontando quem cuidava, na época, como agressor, então por isso essa preocupação nossa de não se cometer injustiça.

Promotor de Justiça: P
orque no primeiro processo o camarada ficou preso por um ano, o Rafael, agora reivindica a inocência dele. (...) Eu queria que o senhor analisasse (...) a possibilidade de ter havido sugestão nesse caso, no outro caso?

Testemunha:
Eu acredito que não houve essa sugestão e outra. Eu também não posso estar aqui afirmando que houve ou que não houve o abuso sexual. O que eu tenho a informar é a questão, isso que acontece dentro da casa, tudo bem, não é crime, mas também não é saudável para as crianças. (...) Mas em relação ao abuso eu não tenho muita coisa a dizer. (...)

Promotor de Justiça:
Só pra concluir, o senhor notou alguma mudança delas de agora pra quatro anos atrás, desde que elas retornaram e desde que elas estão morando com o pai?

Testemunha:
Elas preferem morar com o pai. Isso tá evidente na relação. (...) Elas estão um pouco mais comunicativas, mas ainda vê que há alguma coisa, sequelas, alguma coisa do tipo assim, que eu também não sei afirmar se é uma sequela de abuso sexual (...) (sic)
.”

O acusado, Armindo Paulo de Souza, negou ter cometido todos os crimes,
in verbis
:

“(...) Juiz: O senhor está, em suma, negando todas as acusações?

Acusado: Eu nego porque eu sou inocente.

Juiz: Quem teria feito isso então?

Acusado: Nos primeiros princípios, quando elas [as vítimas] apresentaram para a mãe deles, apresentaram como o tio deles, o Rafael.

Juiz: Quem que teria apontado o Rafael em primeiro lugar?

Acusado: Elas mesmo, (...) as duas meninas. (...)

Juiz: Foi antes de surgir a denúncia contra o senhor?

Acusado: Foi antes. (...)

Juiz: Porque depois o Rafael, eu não sei se o senhor tem conhecimento, ele foi até condenado. (...) O senhor tem conhecimento do porquê foram acusar o senhor?

Acusado: Olha, depois que ele foi condenado, a mãe começou naquela correria. Nunca parou de me perseguir, dizendo que eu tinha mandado prender o filho dela e que o culpado era eu. Ela disse: ‘Eu vou vingar de você’. Com o tempo, o pai apareceu no fórum e veio pedir para o juiz: ‘Quero a presença de minhas duas filhas na minha casa’. A Rosinete falou para o juiz: ‘Quero a presença das minhas duas outras filhas na minha casa também’. Ele disse: ‘As duas que tá comigo não vai, mas as duas que está com você vai’. Eu falei: ‘Deixa’. (...) Quando foi que voltou essa maior, não teve escândalo, não teve briga, não teve nada. (...) Essa outra pegou e fugiu da casa. (...) Voltou pra onde o pai tava no mesmo dia que a minha mãe cedeu. (...) De noite aparece ele com polícia na minha casa, já com o Conselho Tutelar para pegar essa outra. (...) Não teve nada de mala arrumada, nada dessas coisas. (...)

Defesa: Essa acusação que foi feita contra o senhor, é verdadeira?

Acusado: Não senhor. (...)

Defesa: Antes dessa acusação, o senhor já tinha sido acusado de outros estupros?

Acusado: Não senhor, porque eu nunca fiz mal a ninguém. (...)

Defesa: Como era a convivência sua com as duas vítimas?

Acusado: A convivência era tranquila. (...) (sic)”

O pai das vítimas, Benedito Carlos Pereira da Silva, disse em audiência:

“
Testemunha: Ela não quis contar para mim, contou para a minha mulher que elas estavam passando por isso.

Juiz: Eu preciso saber o que as meninas contaram para a sua mulher, em que consistiam os atos e os abusos, se era passada de mão, se houve relação sexual...

Testemunha: A Dailza falou que quando o rapaz puxava ela para ir para o quarto, a mãe falava que estava só brincando. Que ela sofria muito, apanhava por causa disso, tinha que aceitar tudo isso.

Juiz: Ela contou para o senhor o que aconteceu com elas? Eu quero saber exatamente o que as meninas falaram com a sua esposa, eu quero saber detalhes.

Testemunha: Falou que o rapaz mantinha relação com ela.

Promotor de Justiça: Com qual delas?

Testemunha: Com a Dailza. Com a Deuslene, ele só passava a mão nela e não fez nada, mas com a Dailza mexeu.

Promotor de Justiça: Uma vez, duas vezes?

Testemunha: Diz que era uma vez por semana. (...)

Promotor de Justiça: O Rafael [ex-cunhado] foi condenado em um processo por um fato similar a esse. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: O senhor estaria fazendo isso para prejudicar?.

Testemunha: Não senhor. De jeito nenhum. (...)

Defesa: Eu gostaria de saber se o senhor presenciou alguma vez o senhor Arlindo mantendo relações sexuais com as suas duas filhas, se o senhor viu, se o senhor presenciou?

Testemunha: Não, porque elas não moravam comigo (sic)
.”

A madrasta das vítimas, Rosimeire Rosa da Silva, contou em juízo os fatos, nos seguintes termos:

“(...) Promotor de Justiça: A senhora não é mãe da Dailza e nem da Deuslene?

Testemunha
: Não, sou madrasta.

Promotor de Justiça
: Quanto tempo que a Dailza e a Deuslene estão morando com a senhora?

Testemunha: E
u acho que já tem ano.

Promotor de Justiça: Quando a
senhora passou a conviver com o pai das duas, elas não moravam com ele, né?

Testemunha
: Não.

Promotor de Justiça: E
las moravam com quem?

Testemunha: C
om a mãe. (...) Eu sei que o primeiro nome é Rosinete. (...)

Promotor de Justiça
: E lá na casa da dona Rosinete, morava essa dona Rosinete e que outras pessoas?

Testemunha: O
lha, o que as meninas falaram que era a Rosinete e mais três (...). Eram duas irmãs da Rosinete (...) e o senhor Armindo (...).

Promotor de Justiça: E
o senhor [Armindo] era o que delas?

Testemunha
: Elas diziam que era padastro.

Promotor de Justiça: M
as no caso, ele não dizia, o senhor Armindo, que era primo da dona Rosinete?

Testemunha: A
ssim, pra justiça, eles diziam que era primo, mas elas falaram que era padastro. (...) Convivia com a mãe delas.

Promotor de Justiça: N
esse um ano que elas estão convivendo com a senhora, elas, as duas teriam relatado se, veja bem, (...) Nesse tempo, quase um ano, teriam relatado pra senhora se sofreram alguma tipo de abuso sexual não só por parte do Armindo, mas de outros homens?

Testemunha
: Não, só falaram do Armindo.

Promotor de Justiça: A
Dailza, a senhora chegou a conversar com ela?

Testemunha: C
heguei. (...)

Promotor de Justiça
: A Dailza teria sofrido abuso sexual do ato propriamente dito, fato consumado?

Testemunha: Isso.

Promotor de Justiça: E quem teria feito esse ato seria quem?

Testemunha: O Armindo.

Promotor de Justiça: Ela disse que foi o Armindo o primeiro homem que teria feito isso com ela ou teve
casos anteriores?

Testemunha: Ela disse que foi primeiro com o Armindo. (
...)

Promotor de Justiça:
E a Deuslene?

Testemunha: A
Deuslene falava que ele só molestava ela.

Promotor de Justiça: N
ão houve o ato.

Testemunha: N
ão.

Promotor de Justiça: V
ocê acha que elas têm um comportamento normal?

Testemunha: N
ão.

Promotor de Justiça: C
omo que elas se portam?

Testemunha
: São muitos tristes. (...) São umas crianças quietas, quase, agora (...) elas estão sendo mais abertas, (...) conversam mais, brincam, sorriem (...).

Promotor de Justiça
: A senhora tem alguma dúvida de que elas tenham inventado essa história ou a senhora tem certeza absoluta que esses fatos realmente ocorreram?

Testemunha: E
u acho assim, que realmente ocorreu esse fato, né? Porque elas jamais inventariam uma coisa dessas.

Promotor de Justiça: E
las poderiam ter uma prova mais concreta, além da palavra delas, que já tem um grande valor porque a palavra da vítima, nestes casos, supre qualquer outro, desde que não seja contrariando com prova mais contundente, alguém que disse assim, fulano de tal sabe desse caso desde o princípio, que eu contei pra ela, ela não tomou nenhuma providência?

Testemunha: A
mãe e todas as pessoas que moravam na casa. (...) Ela falou que todo mundo sabia. A mãe dizia pra ela que não era pra ela falar que era o Armindo, era pra falar que era o tio quando perguntasse aqui no Fórum. Que era pra elas acusar o tio.

Promotor de Justiça: Q
uem que é?

Testemunha:
O Rafael. (...) As duas sabiam que sempre acontecia uma com a outra assim.

Promotor de Justiça: M
as elas chegaram a presenciar ele cometendo esse tipo de abuso com uma ou com outra?

Testemunha: Já, a
Deuslene.

Promotor de Justiça:
A Deuslene então viu a Dailza ser molestada sexualmente?

Testemunha
: Isso. (...) Não tava sim levando ela pro quarto e arrancando a roupa dela quando ela viu [Deuslene]. (...) A mãe chegou de ver, aí ela contou, ela falou pra mãe e a mãe foi e falou pra ela que isso era normal, que ela devia tá já acostumada e que ia ser sempre assim e que não era pra ela falar nada pra ninguém! (...) (sic).”

A avó das vítimas, Nezita Alzira Santos Pereira, relatou em audiência:

“
Testemunha: Eu já sabia há muito tempo que ele ia lá em casa abusar de meus netos e acusava o Rafael.

Promotor de Justiça: A senhora é o que do Rafael?

Testemunha: Eu sou mãe.

Promotor de Justiça: Será que a senhora não está fazendo isso para defender o Rafael?

Testemunha: Não senhor. Eu não tenho capacidade de mentir aqui.

Promotor de Justiça: A senhora tem quantos filhos?

Testemunha: 5 (cinco), 3 (três) delas moram com ele e a caçula tem 5 (cinco) filhos dele.

Promotor de Justiça: Essa filha mais nova da senhora, com quantos anos ele começou a namorar ela?

Testemunha: Com 17 (dezessete) anos, foi ele que abusou dela, porque ela ainda estava estudando.

Promotor de Justiça: Ela tem quantos anos hoje?

Testemunha: Hoje está com 22 (vinte e dois) anos. (...)

Promotor de Justiça: Ele abusou das suas netas?

Testemunha: Abusou lá em casa, porque ele ia daqui de Poconé lá em casa fazer exame, diz que ele era médico e ia fazer exame com as crianças. (...)

Promotor de Justiça: A mãe sabia?

Testemunha: Claro que a mãe sabe.

Defesa: A senhora algum dia presenciou / viu o Armindo molestar / abusar sexualmente das suas netas?

Testemunha: Eu vi lá em casa. Eu vi com o próprio olho que a terra há de comer.

Promotor de Justiça: O que a senhora viu?

Testemunha: Relação com as meninas, eu vi.

Defesa: Por que a senhora não disse isso na delegacia?

Testemunha: Claro que foi dito. (...)

Defesa: Por que a senhora não interferiu, sabendo que é um ato criminoso?

Testemunha: Eu conversei com a mãe. A mãe disse que ela não acreditava nisso.

Defesa: Não, dona Nelita, no momento por que a senhora não interferiu naquele momento? (...)

Testemunha: No momento, chegou uma vizinha minha, que foi testemunha aqui dele, aí eu falei assim: ‘Ah’, e encerrei a porta.

Juiz: A senhora viu ele introduzindo o pênis na sua menina?

Testemunha: Sim, eu vi.

Juiz: Mas nessa época aqui, depois desses fatos que a senhora alega, eu estou com um processo 135/2005, esses fatos que a senhora relata são anteriores à acusação do Rafael e aqui consta que elas eram virgens.

Testemunha: Ele fazia pra trás.

Juiz: Ele introduzia ou não?

Testemunha: Introduzia sim (sic)
.”

Na audiência de instrução e julgamento, a vítima Dailza Gonçalves Pereira da Silva disse que:

“
Promotora de Justiça: Sobre esses fatos narrados na denúncia, a senhora se recorda, é verdade, como que aconteceu?

Vítima: É verdade.

Promotora de Justiça: Tudo que o juiz narrou, aconteceu exatamente como está descrito?

Vítima: É.

Promotora de Justiça: Foram diversas agressões, abusos, reiteradamente, durante quanto tempo, anos, meses?

Vítima: Até quando eu morava lá.

Promotora de Justiça: Quanto tempo você morou lá, um ano, dois?

Vítima: É, um ano, por aí.

Promotora de Justiça: Nesse um ano em que frequência isso acontecia, toda semana, todo mês?

Vítima: É.

Promotora de Justiça: Toda semana?

Vítima: Ahã.

Promotora de Justiça: Toda semana durante um ano?

Vítima: Uhum.

Promotora de Justiça: A violência sexual e violência física também, agressões?

Vítima: É.

Promotora de Justiça: Com você e com a sua irmã?

Vítima: É.

Promotora de Justiça: Eu sei que é um pouco constrangedor, mas se você puder falar por cima, mais ou menos, como acontecia.

Vítima: Porque a minha tia e a minha mãe ia para o serviço. Nós ficava. Nós estudava no período da tarde ou da manhã, nessas horas acontecia.

Promotora de Justiça: Vocês ficavam sozinhas todos os dias da semana?

Vítima: É.

Promotora de Justiça: E todo dia acontecia?

Vítima: É.

Promotora de Justiça: Durante um ano?

Vítima: É. (...)

Juiz: Você não explicou direito aqui Dailza, nós queremos saber o seguinte: Quando que foi isso, que dia, que hora? Conta pra nós com detalhes. É uma conduta grave, é uma acusação muito grave que você fez. Nós estamos querendo aqui apurar a verdade, o que aconteceu na conduta dele aqui, então já que você tá dizendo que aconteceu, eu gostaria que você contasse aqui, infelizmente, com detalhes, o que aconteceu e quantas vezes aconteceu.

Vítima: No decorrer da semana, à noite, no dia, qualquer hora acontecia.

Juiz: Você se sente constrangida de falar com a presença dele aqui?

Vítima: Não.

Juiz: Você está nervosa?

Vítima: Um pouquinho.

Juiz: Por que você está nervosa?

Vítima: Não, nada.

Juiz: Eu quero saber o seguinte: O que que ele fez, descreve o que ele fez com você?.

Vítima: Ele levava eu pro quarto, lá ele começava a me abusar.

Juiz: Quantos anos você tinha nessa época?

Vítima: 12 (doze) anos, por aí.

Juiz: Você nasceu em que dia?

Vítima: Dia 17 de março.

Juiz: De que ano?

Vítima: 1995.

Juiz: Isso foi em 2007. Certo, você tinha doze anos. Quando que foi a primeira vez que ele fez isso com você?

Vítima: A primeira vez foi, eu não lembro mais ou menos o dia, mas foi um dia que eu tava brincando com os filhos dele, ele me chamou. Aí, eu fui com ele, ele levou eu lá pro quarto, pegou à força.

Juiz: Pegou à força e o que que ele fez?

Vítima: Ele tirou a roupa e começou a me estuprar.

Juiz: É. Machucou, doeu?

Vítima: Doeu.

Juiz: Você já tinha tido relação sexual com outras pessoas alguma vez?

Vítima: Não. (...) Nenhuma.

Juiz: Além dessa aqui, por acaso, ele praticou isso alguma outra vez? Quantas outras vezes ele teria feito isso?

Vítima: Depois dessa primeira vez, ele continuava a fazer.

Juiz: Mas por quantas vezes? Porque é um fato grave, se é ruim, você vai se lembrar quantas vezes isso aconteceu com você?

Vítima: É duas vezes no dia, o outro dia, assim, quando eu estava sozinha que ele me pegava.

Juiz: Certo, só que a pergunta não foi essa, eu perguntei por quantas vezes aconteceu? Até quando foi isso acontecendo?

Vítima: Até no dia que eu morava na casa dele foi acontecendo, desde a primeira vez.

Juiz: Por que você nunca contou pra ninguém? Não pediu ajuda?

Vítima: Eu pedi sim. Eu falava pra minha mãe, a minha mãe também viu ele puxando a minha irmã pro banheiro.

Juiz: E a sua mãe?

Vítima: Ah, eu não sei, ela não falou nada, porque ela tava com medo dele mandar embora, porque ele já mandou, nós morava, e ele mandava nós ir pra rua, nós voltava, nós pulava o muro, pra voltar a dormir pra casa.

Juiz: Qual que é o nome de sua mãe?

Vítima: Rosinete.

Juiz: Rosinete Gonçalves?

Vítima: Isso. (...)

Juiz: Tem outra narrativa aqui que uma vez ele teria ido até o quarto depois de alguns dias da primeira vez, você tava dormindo, quando você acordou ele estaria sem roupa no seu quarto? Isso aconteceu?

Vítima: Foi. Eu tava dormindo, eu assustei, tinha acabado de dormir. Aí eu assustei, olhei do lado, ele já tava sem roupa, aí ele começou a me agarrar. Aí, depois ele começou a me estuprar.

Juiz: De novo?

Vítima: É.

Juiz: Chegou alguém na hora?

Vítima: Nessa hora não. (...)

Juiz: Alguém mais ficou sabendo disso? (...)

Vítima: Eu contei lá na escola pra uma diretora. (...) Ela chamou o meu pai, o Conselho Tutelar. Depois eu passei a morar pra lá pra casa do meu pai. (...)

Juiz: A sua mãe sabia?

Vítima: É. (...)

Juiz: Quando ele praticou esse ato com você, você queria também?

Vítima: Não.

Juiz: Você chegou de oferecer resistência pra ele, falando que você não queria?

Vítima: Eu falava.

Juiz: Você chegou de gritar no dia?

Vítima: Gritei.

Juiz: Se tinha tanta gente morando na casa, por que que ninguém acudiu?

Vítima: Nessa hora todo mundo trabalhava, só ele que fica em casa.

Juiz: Era durante o dia então, não tinha ninguém em casa?

Vítima: É, não tinha ninguém em casa. (...)

Juiz: E essa outra acusação aqui, de que ele teria pegado um pedaço de pau de goiabeira para agredir a sua irmã, Deuslene, você tomou conhecimento desse fato?

Vítima: Tomei, porque eu tavo lá.

Juiz: O que ele fez com a sua irmã?

Vítima: Eu acho que ele ficou com medo de nós contarmos para papai que ele abusava da gente, aí ele bateu nela. Fez nois vortá. Nós cheguemos, no sofá estava tudo arrumado [os pertences], que era pra nois vortá, tudo de novo.

Juiz: Depois que veio à tona essa denúncia, você foi morar com o seu pai?

Vítima: Fui.

Juiz: Alguma outra vez depois disso, ele te procurou, vocês mantêm contato ainda?

Vítima: Não tem contato.

Juiz: E a sua mãe mora onde, na casa dele ainda?

Vítima: Mora.

Juiz: Você ainda tem contato com a sua mãe?

Vítima: Não tenho.

Juiz: Você passou por algum tratamento médico?

Vítima: Não.

Juiz: Psicólogo?

Vítima: Passei.

Juiz: Até hoje ou já parou?

Vítima: Já parou (sic).
”

Em juízo, a vítima, Deuslene Gonçalves Pereira da Silva, narrou os fatos nos seguintes termos:

“
Promotora de Justiça: Sobre esses fatos aqui que estão descritos na denúncia, que ele teria tentado abusar de você, é verdade? Aconteceu? Conta pra gente o que aconteceu?

Vítima: É verdade. Aconteceu, é que assim, com a minha irmã ele abusou, mas eu, ele só molestou.

Promotora de Justiça: Ele molestou como?

Vítima: Passava a mão nas partes íntimas.

Promotora de Justiça: Além disso, o que ele fazia?

Vítima: Ele batia, colocava nóis para fazer um monte de serviço.

Promotora de Justiça: Isso de ele ficar passando a mão em você, aconteceu quantas vezes?

Vítima: Várias vezes.

Promotora de Justiça: Você pode numerar, um número aproximado?

Vítima: Não.

Promotora de Justiça: Consta aqui que ele falou que estava só esperando você crescer para se deitar com você, isso é verdade?

Vítima: É verdade.

Promotora de Justiça: Que ele esfregava as partes íntimas em você?

Vítima: É verdade.

Promotora de Justiça: Ele te ameaçou de morte?

Vítima: Não.

Promotora de Justiça: Você viu ele tendo relação com a sua irmã, a Dailza?

Vítima: Não.

Promotora de Justiça: Consta aqui que em 2009 ele te agrediu com um pau de goiabeira, teve essa agressão?

Vítima: É verdade.

Promotora de Justiça: Foi só essa vez ou outras vezes?

Vítima: Outras.

Promotora de Justiça: Quantas?

Vítima: Mais ou menos umas três vezes.

Promotora de Justiça: Essas agressões aconteceram enquanto você morava com ele?

Vítima: É. (...)

Promotora de Justiça: Acontecia com que frequência esses abusos (...)?

Vítima: Quase todo dia. (...) Passava a mão. (...)

Promotora de Justiça: Você teve relação sexual com ele?

Vítima: Não. (...)

Juiz: Você teria conhecimento do que teria acontecido com sua irmã? Tem uma acusação contra ele aqui que ele teria violentando ela por duas vezes, tentado uma terceira, você tomou conhecimento disso?

Vítima: [Fez sinal afirmativo com a cabeça].

Juiz: Naquela época, você morava lá, a sua irmã chegou a contar alguma coisa pra você?

Vítima: Não.

Juiz: Como é que você ficou sabendo então?

Vítima: Não sei, porque eu via ele sair do quarto.

Juiz: Eu vou perguntar de novo, você tomou conhecimento, você ficou sabendo se ele teria estuprado a sua irmã por mais de uma vez?

Vítima: Ahã.

Juiz: Como você ficou sabendo?

Vítima: Porque eu via ele puxá ela pro quarto, várias vezes.

Juiz: Mas a sua irmã falou aqui que, nessas horas, que acontecia isso geralmente a casa tava vazia, sem ninguém?

Vítima: Não, eu tava junto.

Juiz: Se você via isso, você não chamava ninguém, você não pedia ajuda pra ninguém?

Vítima: Não, porque ninguém me escutava, tava tudo do lado dele.

Juiz: Quantos anos você tinha na época?

Vítima: Tinha uns 11.

Juiz: Você chegou de comentar com sua mãe isso? Contou para a sua mãe?

Vítima: Ahã.

Juiz: E a sua mãe fez o quê?

Vítima: Ela ficou quieta, não falou nada.

Juiz: Não tomou nenhuma atitude?

Vítima: Não.

Juiz: Você ou a sua irmã chegaram de contar pro seu pai isso que teria acontecido?

Vítima: Assim, nós não morava com ele.

Juiz: Mas mesmo não morando com ele não chegaram de contar depois pra ele?

Vítima: Ahã.

Juiz: E depois que você contou para ele?

Vítima: Aí que ele veio tentar ganhar nosso negócio na justiça.

Juiz: Aqui tem a narrativa de que ele entrou no seu quarto com uma faca e que teria tentado esfregar o pênis dele em você. Isso é verdade?

Vítima: É verdade. (...)

Juiz: Era de dia, era de noite?

Vítima: Era de noite.

Juiz: Tinha alguém em casa?

Vítima: Tinha, tava todo mundo dormindo.

Juiz: Nessa hora, você chegou de gritar?

Vítima: Não.

Juiz: Por quê?

Vítima: Porque ele tava com a faca. (...)

Juiz: Você também teria falado lá para o Promotor, na época, que você já tinha visto ele ter relação sexual com as tias e com a mãe. É verdade isso?

Vítima: É verdade.

Juiz: E que também já tinha visto ele em cima da
sua irmã. A sua irmã, por acaso, quando ela teve
relação sexual com ele, ela queria ter relação sexual
com ele?

Vítima: N
ão. (...) Ela falou: ‘Não’.

Juiz: Você chegou de vê alguma coisa ou você só ouviu?

Vítima: Eu vi. (...) Ah, ele em cima dela.

Juiz: Como que você viu, você falou antes que ele entrou para o quarto e trancava a porta?

Vítima: Não, no nosso quarto não
tinha porta, era só um pano mesmo. (...)

Juiz: Agora
eu tô perguntando o seguinte: Se ele via
você lá, por que ele não fazia nada? Por que, às
vezes, ele ia ficar meio receoso de você contar pra
alguém?.

Vítima
: Não, em troca ele dava as coisas pra nós.

Juiz
: O que ele dava?

Vítima
:
Ba
linha, esses negócios (sic)
.”

Segundo consta nos autos, este não é o primeiro processo envolvendo crimes sexuais ocorridos contra as vítimas.

Na primeira acusação, o tio delas, Rafael Gonçalves Pereira, foi condenado pelo cometimento dos crimes previstos no art. 214 c/c art. 224-A, ambos do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Rafael Gonçalves Pereira não foi ouvido em juízo, mas em sede extrajudicial contou que:

“
Que é irmão da Rosemeire, Rosinete, Rosenil e do Fermino, que moram com Armindo. Que eles moram há mais de 4 (quatro) anos. Que a Rosemeire tem cinco filhos e quem é o pai é o Armindo. Que a Rosemeire saiu de casa com o Armindo. Que o Armindo fugiu com a Rosemeire e que tiveram cinco filhos. Que o Armindo já era casado com a Dora Lucia, que é prima do declarante. Que o declarante foi prejudicado muito pelo Armindo, que o acusou que o declarante teria abusado de Rosemeire (irmã do declarante), a Dailza e Deuslene, em 2003. Que o declarante ainda está respondendo e em dois e dois meses vem ao fórum. Que não foi provado nada. Que o declarante até hoje não fala com o Armindo, que não tem raiva dele. Que o declarante deseja seja feito o DNA da Dalila, filha de Rosemeire, que registraram em nome do declarante sem autorização do mesmo, que o Armindo com a Rosemeire falam que a Dalila é filha do declarante. Que até hoje o declarante está sendo prejudicado nesse sentido. Que o declarante afirma que, com certeza, nunca transou com suas irmãs. Que o Armindo armou tudo isso para ficar livre. Que agora o Armindo declarou que as cinco crianças de Rosemeire são filhos dele. Que o declarante é inocente quanto a esses fatos. Que ele foi um sujeito muito abusado, abusava de todas as irmãs do declarante. Que o Armindo transa com todas as suas irmãs e continua morando tudo junto, numa safadeza só. Que a Rosinete tem duas filhas, a Dailza e a Deuslene. Que o Armindo pode ter feito isso com a Dailza e Deuslene, porque ele é safado há muito tempo, até dava banhos nelas e ficava fazendo exame nelas (Dailza e Deuslene). (...) Que o que estão falando de Benedito é tudo mentira, o Benedito é uma boa pessoa, trabalhador e cuida bem das crianças e quer bem as crianças. (...) Que o Armindo abusava das crianças e obrigava as meninas acusar o Rafael. Que o declarante deseja que a autoridade judicial mande fazer DNA das crianças (...) para mostrar a falsidade de Armindo
(id. 98162952 - Pág. 52/53).”

Toda essa problemática familiar foi confirmada por muitas das testemunhas ouvidas em juízo. Conquanto haja certa obscuridade no que se refere à condenação de Rafael, o desenrolar da instrução processual demonstrou que – provavelmente – o relato dado pelas ofendidas em juízo, que foi uma das provas para condená-lo, foi realizado sob coação da mãe e do réu.

É por isso que, mesmo sabendo da importância da palavra das vítimas nos crimes sexuais, no caso concreto, atenho-me às outras provas para formar a minha convicção.

A
materialidade do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica foi demonstrada no exame de corpo delito realizado na vítima Deuslene, que relatou ter sofrido: “
agressão com cipó de goiabeira pelo tio “Armindo B. P. Souza”, não sabendo precisar a data e que o mesmo já tirou sua roupa por várias vezes, passando-lhe a mão
”.

O perito descreveu a ocorrência de lesões nas “
áreas hipocrômicas, lineares na hemiface esquerda em continuidade com a região nasal, terço médio da face posterior do braço direito e face posterior do terço superior do antebraço direito
”, concluindo que: “
as lesões descritas foram produzidas por instrumento contundente
” (id. 98162952 - Pág. 78).

No tocante à autoria, o conselheiro tutelar, Selso Severino da Costa, afirmou, sob o crivo do contraditório, ter visualizado arranhados no rosto e no braço da vítima no dia dos fatos e, inclusive, foi essa agressão que motivou a retirada das menores da casa da mãe, uma vez que a violência física foi motivada por ciúmes de Armindo pelo fato de elas terem passado o dia na casa do pai, Benedito.

No atinente ao crime de estupro contra a vítima Dailza e do atentado violento ao pudor contra a vítima Deuslene, em relação à materialidade do primeiro, o laudo pericial confirmou a “
rotura himenal totalmente cicatrizada
” (id. 98162952 - Pág. 57).

A autoria está deveras evidenciada no caderno processual. Os diversos depoimentos colhidos em juízo convergem para a mesma dinâmica da relação familiar, a de que Armindo convive maritalmente com Dora, Rosimeire, Rosinete e Rosenil, sendo pai de 10 (dez) filhos com três delas.

Todos moravam na mesma residência, mas apenas as enteadas, Dailza e Deuslene, sofriam abusos físicos e sexuais por parte dele.

São graves as acusações que pesam contra o réu, no entanto, embora ele negue ter cometido qualquer dos crimes, a defesa não arrolou sequer uma testemunha para dar robustez a sua versão, de modo que não há nos autos nenhum elemento de prova que confirme sua inocência ou que coloque em dúvida a sua culpa, sendo frágil o argumento trazido no sentido de que os atos foram inventados para prejudicá-lo.

Digo isso porque os depoimentos orais não foram dados apenas por familiares das vítimas, que porventura poderíamos cogitar que tivessem interesse em prejudicá-lo, mas também por conselheiros tutelares, pela coordenadora da escola e pelo psicólogo que as acompanhou durante todo o tratamento.

Registro que a conselheira tutelar, Jucilene Beatriz da Silva, disse que Dailza relatou que o réu a constrangeu a ter conjunção carnal com ele e que Deuslene confirmou que ele esfregava os órgãos sexuais em seu corpo e a acariciava, fato, inclusive, confirmado pela coordenadora da escola, que disse que um dia ela chorava muito e, questionada, respondeu que estava com a região genital muito dolorida.

Rita de Cássia Lemes de Oliveira, coordenadora da escola, falou que já tinha conhecimento dos fatos pelo Conselho Tutelar e que um certo dia, que não soube precisar, a Dailza demonstrou muito nervosismo, então a chamou para conversar, ocasião em que ela contou, também chorando muito, os constantes abusos que vinha sofrendo.

O questionamento quanto à veracidade das declarações das vítimas foi levantado diversas vezes durante toda a instrução processual, e todos os depoimentos colhidos foram no sentido de que é pouco provável ser uma invenção delas.

Assim, pela análise das provas produzidas, verifico que está suficientemente demonstrado que o réu efetivamente praticou os crimes de estupro contra a vítima Dailza e de atentado violento ao pudor e de lesão corporal leve, no contexto de violência doméstica, contra a vítima Deuslene.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021